Tribunal: TJDFT
Processo: 0709707-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709707-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: SANTO FEDRIGO AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA FEDRIGO, JOAO LUIZ FEDRIGO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O relatório é, em parte aquele elaborado por ocasião da apreciação do pedido liminar, que ora transcrevo (ID 56848219): Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANTO FEDRIGO e OUTROS tendo por objeto a r. decisão do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação individual provisória de sentença proposta pelos agravantes em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência para um dos Juízos Cíveis da Comarca de Cuiabá/MT, nos seguintes termos (ID 188423204 do processo de origem): Trata-se de liquidação provisória de sentença manejada em desfavor do Banco do Brasil, fundada em sentença proferida na Ação Civil Pública 0008465-28.1994.4.01.3400 que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Como liquidante, consta o espólio de SANTO FEDRIGO, representado pelos seus herdeiros JOAO LUIZ FEDRIGO e MARIA DE FATIMA FEDRIGO. Verifico que o inventário negativo do de cujus foi processado em Cuiabá - MT, local de seu último domicílio. Constato, ainda, que os herdeiros possuem domicílio em Primavera do Leste - MT e Cuiabá - MT. Embora o Banco do Brasil tenha sede no Distrito Federal, tal ente possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive no local de residência dos autores. Além disso, a emissão dos extratos pretendidos pode ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil. Desta forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, com envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população” É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, nas quais os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF, e entorno, e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Nesse sentido, cumpre mencionar o entendimento adotado em decisão proferida pelo Des. Diaulas Costa Ribeiro, no agravo interno de no 0728014-83.2020.8.07.0000, cujo teor parcial ora colaciono: “17. Recentemente, o plenário do STF julgou o Tema no 1075, afetado pela sistemática da repercussão geral. Por maioria, os Ministros declararam a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, alterada pela Lei no9.494/1997, reforçando a proteção dos direitos coletivos. 18. Decidiram que a coisa julgada formada no âmbito da ação civil pública é para todos ou ultra partes, de modo que os efeitos subjetivos abrangem todos os potenciais beneficiários. 19. Esse julgamento beneficiou o autor/exequente, pois a ACP no94.0008514-1 foi julgada pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o autor/exequente mora em Querência/MT. 20. Todos os processos envolvendo a ação civil pública coletiva no94.0008514-1, tanto os individuais quanto os coletivos, foram suspensos até que a deliberação pelo Plenário do STF. 21. Como a questão foi resolvida, a liquidação provisória da decisão roferida na origem deve retomar o seu curso, observando-se o seguinte. 22. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, como disse, aleatória. 23. Como consequência da Internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. 24. O Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou da agência onde contratou o empréstimo. 25. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, que, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 26. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 27. Por oportuno, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00,R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde )praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados(acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em2/9/2020, às 13h35]. 28. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. 29. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. 30. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Diamante" outorgado do CNJ. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 31. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo nossas custas são ínfimas, propõe-se uma ação municipal a centenas de quilômetros de distância. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. 32. Acrescento que em 2016 (não encontramos números mais recentes) o Banco do Brasil tinha 63 milhões de clientes; em termos relativos, se todos resolvessem demandá-lo na Justiça do Distrito Federal este Tribunal deveria ser, só na segunda instância, maior do que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo –dimensionado para atender a população de aproximadamente 44 milhões de habitantes –, que tem 360 Desembargadores. O fato de o Banco do Brasil ter sede no Distrito Federal não sustenta a competência aleatória em casos como este. A lei não instituiu apenas a “sede” como critério de competência. 33. O agravante reside noutra cidade e o agravado dispõe de agências na localidade, inclusive aquela onde foi celebrado o contrato de empréstimo; para preservar a finalidade da norma, cuja pretensão, reitere-se, é facilitar o acesso do 34. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIAABSOLUTA. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO. 1. Claro no acórdão recorrido que se trata de relação de consumo. Dessa forma, conforme jurisprudência recente desta Corte, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIAISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015)” [grifo na transcrição]. 35. E também deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RELAÇÃO DECONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Via de regra, sendo os critérios de ordem territorial de competência relativa, estes não podem ser declarados de ofício, conforme preceitua a Súmula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Súmula no 33 - A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. No entanto, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido deque, "em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor" (AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDASEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 28/11/2016. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1272790, 07092651820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO,8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição] 36. Pablo Neruda, poeta chileno, laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1971 e um dos mais importantes poetas da língua castelhana, em seu poema Integrações, fala exatamente disso: “[...] Perto de mim com teus hábitos, teu colorido e tua guitarra, como estão juntos os países, nas lições escolares, e duas comarcas se confundem, e há um rio perto de um rio, e crescem juntos dois vulcões”. 37. Com o PJe e os julgamentos telepresenciais, tudo ficou perto. A noção de território físico desapareceu, foi digitalizada. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral. (Trecho da decisão do Relator, Agravo Interno ao Agravo de Instrumento n. 0728014-83.2020.8.07.0000, 8a. Turma Cível, decisão proferida em 19/04/2021)” Não se vislumbra presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, em contraposição expressa, inclusive, à baliza constitucional do Juiz Natural. Advirto que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, ao considerar ser inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito. A respeito, trago a lume os seguintes julgados, elucidativos, a respeito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCO DO BRASIL S.A.. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 3. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 4. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Maioria. (Acórdão 1608802, 07162798220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, , Relator Designado:EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O BANCO DO BRASIL. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ART. 75, § 1o, DO CPC/2015. ART. 53, III, B, DO CC. ESCOLHA DE FORO ALEATÓRIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Não há obrigatoriedade de propositura de liquidação individual de sentença coletiva no local da sede do Banco do Brasil, pois qualquer de suas filiais pode ser considerada domicílio, nos termos do art. 75, § 1o, do CPC/2015. 2. Nessa mesma linha é o teor do art. 53, III, "b", do CPC/2015, que prevê a competência do foro do domicílio do lugar onde se acha a agência ou sucursal da pessoa jurídica em relação às obrigações contraídas. 3. Sendo caso de ação proposta por consumidor residente em outra unidade da federação, tendo o réu agências e sucursais em todo o território nacional, é possível, excepcionalmente, a declinação da competência territorial de ofício. 4. Essa possibilidade, a um só tempo, garante a facilidade de acesso do consumidor ao Poder Judiciário e impede a distribuição aleatória de processos, sem embasamento em critérios legais, o que, a toda evidência, implica violação ao princípio do juiz natural e acarreta a sobrecarga do Poder Judiciário local. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1612611, 07097098020228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Saliente-se que a possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. Verifica-se, ainda, que se formou jurisprudência dominante a definir que a competência em lides relativas ao CDC é absoluta, o que autoriza o reconhecimento da incompetência, já que não há nos autos elementos em sentido contrário, devendo o magistrado, de ofício, declinar da competência. à luz do artigo 44 do Código de Processo Civil. A Nota Técnica no 8/2022, do Centro de Inteligência do TJDFT, destaca que: “em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, III, “b” do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea “b”. Ressalte-se que para fins do presente entendimento é irrelevante que nas ações de consumo a competência territorial seja de natureza absoluta quando o consumidor figurar no passivo da demanda, hipótese em que pode ser declinada de ofício ou de natureza relativa quando o consumidor figurar no polo ativo da demanda (STJ, AgRg no AREsp n. 589.832/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 27/5/2015), pois prevalece o entendimento de subsidiariedade da alínea “a”, III do art. 53 do CPC (foro da sede da empresa) em relação à alínea “b” do mesmo dispositivo legal, ante a existência de elo a unir as partes, a relação jurídica subjacente e o foro” e que "chancelar a escolha aleatória do foro competente pelo autor implica não apenas no desrespeito à lógica do sistema processual, como no crescimento artificial da quantidade de demandas de determinado tribunal em detrimento de outros, sobrecarregando a utilização dos recursos disponíveis e a capacidade de atendimento". Ante o exposto, declino da competência, para processar e julgar o presente feito, em favor de uma das Varas Cíveis da comarca de Cuiabá - MT. A considerar que o Tribunal de Justiça destinatário não se encontra interligado com o sistema de PJe utilizado por esta Corte de Justiça, poderá o requerente se valer de download das peças que compõem este feito e promover nova distribuição na unidade de destino. Aguarde-se a providência em destaque, no prazo de 15 dias. No silêncio, presumir-se-á que a parte autora já o fez e promoverá o arquivamento destes autos, atribuindo-lhe a movimentação processual relativa à redistribuição dos autos a Juízo sem PJe. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 53376069), os agravantes aduzem que não houve escolha aleatória de foro, pois atendeu ao disposto nos arts. 46, 53, inc. III, alínea “a”, e 512, todos do Código de Processo Civil. Sustentam a impossibilidade de declinação de ofício da competência territorial em ação proposta por consumidor, consoante dicção do enunciado da Súmula 23 deste Tribunal de Justiça. Colacionam jurisprudência que entendem favorável à sua tese. Ao final, pedem a concessão de antecipação de tutela para afastar a determinação da remessa dos autos e determinar o prosseguimento do feito, pugnando em caráter subsidiário pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a remessa até o julgamento do mérito. No mérito, pugna pelo reconhecimento da competência do Juízo a quo para processar e julgar a demanda originária. É o relatório. Acrescento que a liminar foi deferida para conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o encaminhamento dos autos ao Juízo de Cuiabá/MT, até ulterior pronunciamento. A recorrida, apesar de intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar razões de contrariedade, conforme certidão de ID 57876699. É o relato do essencial. Decido. Conheço do recurso, porquanto estão presentes os pressupostos que autorizam a sua admissibilidade. Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a correção do decisório agravado que declinou da competência para o Juízo do foro do domicílio dos agravantes sob o fundamento de que o ajuizamento da ação em Brasília/DF contraria as normas legais de fixação de competência e o princípio do juiz natural. Os recorrentes sustentam a necessidade de reforma da decisão argumentando que se trata de competência relativa, bem como o acerto na eleição do foro para processar e julgar a demanda no lugar do domicílio do réu. Com razão os recorrentes. Na espécie, aplicáveis os arts. 46, caput, c/c e 53, inciso III, alínea “a”, ambos do CPC, que preconizam a regra geral o ajuizamento da ação no foro do domicílio do réu e, no caso de pessoa jurídica, o local onde situada a sua sede. Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade prelecionam que: A sede da pessoa jurídica é determinada por seus estatutos ou atos constitutivos. Não se confunde com domicílio da pessoa jurídica, pois este é o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial nos seus estatutos ou atos constitutivos (CC 75 IV;). A ação deve ser movida no foro da sede da pessoa jurídica, que é determinada em seus estatutos ou atos constitutivos (CC 46 I), que pode não coincidir com seu domicílio. Essa hipótese poderia ser considerada o foro geral para as ações em que a pessoa jurídica é demandada (Carpi-Taruffo-Passanante. Comm. Breve CPC, coments. CPC ital. 19, pp. 97/99).” (Código de Processo Civil Comentado. 18. ed. rev., atual. e ampl., Revista dos Tribunais, 2019, e-book). III b: 17. Obrigações. Havendo mais de um domicílio (CC 75 §1o), a ação poderá ser proposta no foro do lugar onde se localiza a agência ou sucursal que tiver contraído a obrigação. (in NERY JÚNOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Ed. Revista dos Tribunais. 16a edição. pag. 369.). Significa dizer que cabe ao autor decidir o local onde terá melhores condições de promover a defesa dos seus direitos. Desse modo, não há ilegalidade na opção realizada pelo domicílio do réu, Banco do brasil S/A, cuja sede está localizada em Brasília (DF), tampouco se mostra arbitrária ou aleatória, mas ao contrário, em conformidade com a norma de regência. Outrossim, não se pode perder de vista que a competência em questão não perde o critério da territorialidade, cujo caráter é relativo, sendo inclusive vedado ao juiz, de ofício, declinar de competência para o domicílio do autor a teor da Súmula 33/STJ. Colha-se o entendimento deste colendo Tribunal: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. 1. Hipótese em que o Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília promoveu a declinação da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga com fundamento no local do domicílio do autor, que não teria observado, ao requerer a liquidação individual da sentença proferida em ação coletiva, os critérios territoriais previstos no art. 53 do Código de Processo Civil, tratando-se, portanto, de hipótese de escolha aleatória de foro. 1.1. O Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga suscitou conflito negativo de competência ao fundamento de que o Juízo declinante promoveu a declinação, de ofício, da competência, que tem natureza relativa, o que contraria as regras previstas nos artigos 43 e 65, caput, ambos do CPC, bem como o teor dos enunciados n° 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça e no 23 da Súmula deste Egrégio Sodalício. 2. Convém observar inicialmente que em relação ao incidente de liquidação de sentença a delimitação do crédito a ser satisfeito apenas em relação a determinado número de interessados revela, em verdade, a individualização do requerimento. 2.1. Por isso a pretensão deduzida pelo consumidor no caso em deslinde consiste em requerimento de liquidação individual de sentença coletiva, sujeito à distribuição aleatória, de modo que não ocorre a prevenção do Juízo que proferiu a sentença nos autos do processo originado pelo ajuizamento da ação coletiva. 3. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. 4. No caso de não ter o réu alegado a incompetência relativa do juízo em exceção formal dilatória, a competência do Juízo que recebeu a ação por meio de distribuição regular será prorrogada, nos termos da regra prevista no art. 65, caput, do CPC. 4.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 5. No caso concreto, ao fazer alusão ao local do domicílio do credor, o Juízo suscitado promoveu a declinação, de ofício, da competência, que tem natureza relativa. 6. A facilitação da defesa do consumidor consubstancia princípio jurídico (art. 6o, inc. VIII, do CDC). Logo, ao definir o juízo do domicílio do consumidor como competente para julgar as respectivas demandas, o aludido preceito normativo teve por objetivo consolidar a devida proteção à parte hipossuficiente. 7. A regra prevista no art. 101, inc. I, do CDC, foi instituída para garantir ao consumidor o acesso à Justiça. Se o próprio consumidor opta por foro distinto do seu domicílio, no entanto, não há prejuízo ao exercício de sua defesa. 8. No caso em análise o consumidor optou pela propositura da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília. Assim, não subsiste motivo para a pretendida modificação da competência do foro eleito pelo próprio destinatário da norma protetiva. 9. Estabelecida a competência no ato de distribuição do Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília e, não sendo o caso de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à controvérsia. 10. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília). (Acórdão 1818092, 07015810320248070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA POR CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. SÚMULA 23/TJDFT. 1. Segundo o CPC art. 65, prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. A prorrogação de foro é um mecanismo processual que permite estender a competência territorial de um determinado órgão judicante para além dos limites territoriais estabelecidos pela legislação, ou seja, a alteração da competência de um juízo, inicialmente incompetente, para julgar determinada causa. Essa alteração ocorre em razão da vontade consciente do réu, agindo segundo seus interesses, deixando de suscitar a questão da incompetência no momento processual adequado. 2. O Superior Tribunal de Justiça houve por bem pacificar a interpretação da declinação de incompetência relativa e editou a Súmula 33 que dispõe que "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", súmula que continua vigente embora o procedimento periódico de revisibilidade de seus assentos que os tribunais fazem periodicamente. Também o Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, na Súmula 23. Assim, mesmo diante de um endereço diferente dos limites geográficos da Circunscrição, será necessário aguardar que o titular do direito, consultados seus interesses, excepcione o foro. Se não o fizer, a ação deverá prosseguir onde foi proposta. 3. Diante das particularidades geográficas do Distrito Federal, envolto por cidades próximas e que em certos casos entre uma e outra medeia apenas um pequeno espaço, pode suceder que ao réu seja mais favorável discutir a lide na cidade onde exerce suas atividades (p.ex.) do que na que mora, daí a importância da aplicação do artigo 65 do CPC. 4. Julga-se procedente o conflito e firma-se a competência do Juízo Suscitado para processar e julgar o feito, salvo se houver alegação de incompetência pelo titular do direito, caso em que o MM Juiz apreciará a questão como melhor lhe parecer. (Acórdão 1818128, 07536755920238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco que diante da aplicação do CDC à espécie, a impossibilidade de declinação de competência de ofício se justifica também pelo teor da súmula 23 deste egrégio Tribunal. Confira-se: Súmula no 23 Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. Desse modo, não sendo hipótese de declinação de ofício ou de incompetência do Juízo, a decisão agravada deve ser reformada, a fim de viabilizar o regular prosseguimento perante a 14a Vara Cível de Brasília, eis que legítima a escolha realizada pelos autores. Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, a, do CPC, dou provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a competência do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o processo. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador